Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. RECEBIMENTO DO MANDADO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DE CONDOMÍNIO. ART. 248, §4o, DO CPC. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. A citação, que deverá ser pessoal (art. 242 do CPC), é indispensável para o regular prosseguimento do processo (art. 239 do CPC). Ocorre que também é considerada válida a citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência em relação a parte que reside em condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso (art. 248, §4o, do CPC).
2. No caso, observa-se que a agravante residia no condomínio agravado no momento da citação, que foi recebida pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Isso porque o contrato de aluguel juntado aos autos demonstra que apenas em 19/3/2021, momento posterior ao ajuizamento da ação (22/7/2020) e à citação (17/8/2020), a agravante deixou de residir no endereço declinado nos autos, sem, todavia, indicar ao juízo a alteração do seu endereço, nos termos do art. 77, inc. V, do CPC.
3. Logo, deve ser considerada válida a citação e todos os atos processuais subsequentes, não sendo suficiente, para a declaração de nulidade pretendida pela recorrente, a mera alegação de que o funcionário da portaria não lhe entregou o mandado de citação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.